Tribunal: TJDFT
Processo: 0730912-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0730912-93.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO AMARAL CARDOSO DE CASTRO DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A, em face do acórdão 2050935 (ID 77063705) que conheceu o recurso e negou provimento, cuja ementa restou assim redigida: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CNIB PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. DISPENSABILIDADE DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de decretação de indisponibilidade de bens da parte executada por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, formulado pelo exequente como medida para localização de patrimônio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de decretação judicial de indisponibilidade de bens via CNIB como meio de localização patrimonial do devedor no curso da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A CNIB é sistema informatizado de alta disponibilidade, regulamentado pelo Provimento CNJ no 39/2014, destinado à integração de ordens de indisponibilidade decretadas por autoridades judiciais e administrativas, sendo acessível diretamente pelos notários e registradores. 4. A utilização do sistema CNIB como mecanismo de localização de bens penhoráveis configura medida de caráter excepcional e subsidiário, cuja requisição judicial pressupõe a demonstração de que o credor esgotou as diligências extrajudiciais disponíveis e de que a medida requerida é adequada, proporcional e útil à satisfação do crédito. 5. A pretensão recursal possui caráter especulativo e não comprova que a intervenção judicial resultaria em benefício efetivo à execução, tampouco demonstra a probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão de tutela recursal. 6. A atuação do Poder Judiciário não pode ser utilizada como meio de isenção de despesas cartorárias de diligência que a própria parte pode realizar diretamente junto aos cartórios, mediante o recolhimento dos emolumentos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A consulta ao sistema CNIB para fins de localização de bens pode ser realizada diretamente pela parte interessada junto aos cartórios extrajudiciais, mediante pagamento de emolumentos, não se exigindo ordem judicial. 2. A utilização judicial da CNIB como medida de localização patrimonial é subsidiária e excepcional, devendo ser precedida da demonstração de diligência prévia do credor e da utilidade da providência requerida. 3. Não se admite a transferência ao Poder Judiciário da responsabilidade por diligências patrimoniais que podem ser efetivadas diretamente pela parte exequente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 798, II, c; Provimento CNJ no 39/2014, arts. 7o e 14. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0721624-58.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 28.08.2024, DJe 13.09.2024; TJDFT, AI 0717787-58.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 09.07.2025, DJe 25.07.2025; TJDFT, AI 0716507-52.2025.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 12.08.2025, DJe 22.08.2025; TJDFT, AI 0702129-91.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 23.07.2025, DJe 05.08.2025. . Nas razões recursais constantes do ID 77356447, o embargante sustenta que os embargos de declaração foram opostos com o propósito de prequestionamento da matéria discutida em sede recursal, qual seja: a possibilidade de realização de pesquisa no sistema CNIB. Alega que o acórdão embargado deixou de apreciar fundamentos essenciais apresentados pela embargante, em desacordo com entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Por fim, requer o conhecimento e o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para fins de prequestionamento, a fim de que este Egrégio Tribunal de Justiça se pronuncie sobre a matéria impugnada no referido recurso. É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, a respeito dos embargos de declaração, que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Nesse sentido, friso, é o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 2. A ausência do vício apontado (omissão) revela que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida - providência incompatível com a via eleita. 3. Desnecessária a apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida nas instâncias originárias de forma clara para que não ocorra o vício da omissão. 4. Ainda que com intuito de prequestionar a matéria os argumentos apontados nos embargos de declaração devem atender às exigências do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1875232, 00116503420178070016, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 19/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifou-se.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil-CPC). 2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado (Tese 1 da Edição 189 do informativo "Jurisprudência em Teses"). A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores. 3. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela parte, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). 4. Os embargos de declaração trazem questionamentos desvinculados das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Não há qualquer vício passível de correção por meio dos presentes embargos de declaração. 5. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". 6. Recurso conhecido e rejeitado. (Acórdão 1875123, 07360657820238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 19/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifou-se.) Não há apontamento dos vícios sanáveis nos embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil, havendo apenas o registro de que a conclusão adotada no acórdão foi incorreta e divergente do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Esclareço que a ausência de indicação específica dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, nos termos do exigido no art. 1.023, caput, do Código de Processo Civil, inviabiliza a compreensão da controvérsia a ser sanada nos embargos de declaração e caracteriza deficiência de fundamentação que impede o seu processamento, conforme o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.142.317/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 17/4/2023; EDcl no AgInt nos EAREsp n. 635.459/MG, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 15/3/2017.) Esta 2a Turma adota o mesmo entendimento, vejamos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. APONTAMENTO. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. MULTA. INAPLICABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração do agravante em razão da ausência de indicação dos vícios sanáveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve indicação de vício passíveis de oposição de embargos de declaração; (ii) aferir a necessidade de aplicação da sanção estabelecidas no art. 1.024, § 4o, do Código de Processo Civil; e (iii) verificar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo legal e não se prestam a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. 4. A ausência de indicação dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil impede o conhecimento dos embargos de declaração. 5. O mero não conhecimento ou o desprovimento de agravo interno não enseja a condenação automática à multa do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. 6. A interposição de agravo interno ou de embargos de declaração não inaugura novo grau de jurisdição, o que impede a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração são via inadequada para rediscussão do mérito da decisão embragada. A ausência de indicação dos vícios sanáveis torna os embargos de declaração inadmissíveis”. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.769.783/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 16.5.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.573.562/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 31.8.2020. (Acórdão 2048611, 0703297-11.2024.8.07.0018, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 01/10/2025; grifou-se.) Cumpre esclarecer que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante de sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 14 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator